Tribunal: TJDFT
Processo: 0715052-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. PROVAS. APROFUNDAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. O art. 52 do Código Civil reconheceu a personalidade própria da pessoa jurídica e lhe conferiu a devida proteção, razão por que a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional.
2. É necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa.
3. A mera existência de grupo econômico sem a presença de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, conforme art. 50, § 4o, do Código Civil.
4. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, posto que implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora.
5. Agravo de instrumento desprovido.